Tribunal: TJMT
Processo: 0014729-47.2016.8.11.0015
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Vistos etc.
Considerando que este processo não está contemplado no rol do art. 54, V do RI/TJMT, que prevê a necessidade de revisão dos recursos em trâmite perante este Tribunal, devolvo os autos à Secretaria para providências no prosseguimento do feito.
Cuiabá, 9 de dezembro de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Desembargador